Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. CENÁRIO FÁTICO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. O encerramento irregular das atividades empresariais, por si só, não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora; todavia assim será, quando, de modo associado com as tentativas frustradas de constrição de bens e com as evidências de que houve dissolução irregular da sociedade, ficar revelado que o encerramento objetiva fraudar a lei. Conquanto a autonomia da pessoa jurídica demande especial proteção, não pode servir de mote para obstar o recebimento de crédito regular, notadamente quando o patrimônio da parte devedora foi estrategicamente esvaziado.